Tribunal: TJDFT
Processo: 0749654-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749654-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHÕES CENTRO OESTE LTDA RECORRIDOS: ELIZANGELA ASSUNÇÃO MESQUITA, EDUARDO HENRIQUE PAULINO MESQUITA, RAPHAELY DA FONSECA MESQUITA, WILSON PAULINO MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FRANQUIA. ENTREGA DE MERCADORIAS EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LISTAGEM FINAL DE ESTOQUE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de valores referentes a cheques e notas promissórias emitidas no âmbito da relação contratual de franquia. Apelante busca a reforma da sentença para obter a condenação integral dos requeridos ao pagamento do montante originalmente pleiteado, alegando que notas fiscais e canhotos assinados constituem prova suficiente da entrega dos produtos e consequente constituição da dívida. 2. A questão em debate consiste em saber se os documentos apresentados pela autora/apelante, tais como notas fiscais e canhotos assinados, são suficientes para comprovar integralmente o débito alegado e justificar a condenação das requeridas/apeladas ao pagamento da totalidade do montante pleiteado. 3. A mera emissão de notas fiscais e a assinatura de canhotos de remessa de mercadorias em consignação não são suficientes para comprovar, de forma integral, o débito alegado pelo consignante quando há previsão contratual de levantamento de estoque para apuração de eventuais faltas. 4. O ônus da prova da existência e do montante exato do débito recai sobre o credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a imputação de pagamento sem comprovação efetiva da falta de mercadorias no estoque consignado. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 421-A, § 1o, e 422, ambos do Código Civil, porque a decisão guerreada, ao afastar o reconhecimento do débito no caso em exame, teria afastado a eficácia de cláusulas contratuais claras e válidas da relação jurídica estabelecida entre as partes, violando, em seu entendimento o princípio do pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido com relação ao indicado malferimento aos artigos 421-A, § 1o, e 422, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: O ônus da prova da existência e do montante exato do débito recai sobre o credor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível a imputação de pagamento sem comprovação efetiva da falta de mercadorias no estoque consignado. (ID 72220243). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017